Tribunal: TJES
Processo: 5001319-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001319-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANILDA BLANCK

AGRAVADO: NAIR FERNANDES DE JESUS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001319-45.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ANILDA BLANCK

AGRAVADA: NAIR FERNANDES DE JESUS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE DE NOVA CONSULTA VIA SISBAJUD. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Anilda Blanck contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos de cumprimento de sentença movido em face de Nair Fernandes de Jesus, indeferiu os pedidos de penhora de 20% dos proventos de aposentadoria da executada e de reiteração de diligência de bloqueio via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a penhora de 20% dos proventos de aposentadoria da executada; (ii) estabelecer se é possível a reiteração da consulta de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ admite a relativização da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria (art. 833, IV, do CPC/2015), desde que demonstrado, no caso concreto, que a medida não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família.

4. A recorrente não comprova que a penhora parcial dos proventos da executada, que recebe um salário mínimo mensal aos 89 anos de idade, não comprometeria sua dignidade, o que inviabiliza a relativização da regra legal.

5. Por outro lado, é admitida a renovação de consulta ao sistema SISBAJUD após decurso de tempo razoável desde a última diligência, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

6. A última tentativa de bloqueio data de fevereiro de 2023, e a nova solicitação é considerada razoável diante do longo lapso temporal e do aprimoramento do sistema SISBAJUD, que passou a permitir consultas mais amplas e detalhadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade de proventos de aposentadoria deve ser mantida quando demonstrado que o valor recebido é insuficiente para garantir a subsistência digna do devedor idoso.

2. É admissível a reiteração da consulta de ativos financeiros via SISBAJUD após decurso razoável de tempo desde a última diligência, especialmente quando o novo sistema oferece funcionalidades ampliadas que podem contribuir para a efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1815055/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03.08.2020, DJe 26.08.2020; STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.134.064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.10.2018, DJe 22.10.2018; STJ, AgInt no REsp 2.031.804/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
ANILDA BLANCK
com vistas à modificação da decisão proferida inserida no ID 11985085, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos do cumprimento de sentença inaugurado em face de
NAIR FERNANDES DE JESUS,
indeferiu o pedido de penhora de 20% (vinte por cento) da aposentadoria da agravada, bem como o pleito de pesquisa/bloqueio via Sisbajud.

Em seu recurso (ID
11985086
), a agravante sustenta, em resumo, que: (i) a executada exerceu labor durante anos, de modo que pode ter reservas que possibilitem o pagamento da execução; (ii) o desconto de parte da aposentadoria da agravada não resulta em maiores prejuízos à sua subsistência; e (iii)
“[...] o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento já consolidado de que não há um limite de consultas para SISBAJUD, mesmo que a busca anterior tenha sido infrutífera, desde que atenda ao princípio da razoabilidade”
.

Diante disso, requereu a reforma do
decisum
objurgado,
“[...] para que sejam realizadas novas buscas no programa SISBAJUD, bem como a penhora de 20% sobre os proventos da aposentadoria da agravada”
.

Ante a inexistência de pedido de tutela recursal, a agravada apresentou contrarrazões no ID 12401253, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia devolvida em sede de agravo de instrumento limita-se à análise de possibilidade de bloqueio de penhora sobre valores de proventos de aposentadoria da recorrida, bem como a reiterada determinação judicial de
pesquisa/bloqueio via Sisbajud
.

Como se sabe, a c. Corte Especial do STJ ressalva a possibilidade da penhora sobre salários, com base na regra geral do artigo 833, IV, do CPC/2015, desde que seja atendida, casuisticamente, a preservação de percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020).

Nesse sentido, por ser bastante elucidativo, cita-se trecho do voto condutor do aludido precedente:

“[...]
embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2º do art. 833 do CPC/15, como o fez o Juízo de primeiro grau, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família
” (grifou-se).

Ficou reafirmada, no referido precedente, a interpretação conferida em sua jurisprudência sobre a relativização do art. 833, IV, do CPC/15, definida em precedente também vinculante da Corte Especial do STJ. Por oportuno, cita-se:

"A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família".(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).

A propósito, cito outros precedentes do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. SALÁRIO. PENHORA. VERBA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. [...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se firmada no sentido de que, excepcionalmente, é possível a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, a partir das peculiaridades do caso e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. [...] (AgInt no AREsp n. 2.021.375/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022, destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ANÁLISE DA SITUAÇÃO EM CONCRETO. 1. Ação de despejo e cobrança de aluguel residencial, em fase de cumprimento de sentença. [...]
A regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
(Súmula 568/STJ). 4. Ausência no acórdão recorrido de elementos concretos suficientes que permitam afastar, neste momento, a impenhorabilidade de parte dos vencimentos do recorrente. 3. Agravo não provido. (AgInt no REsp 1828388/DF, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 17/02/2020, DJe 19/02/2020, grifei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE A REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ERESP N. 1.582.475/MG. BASE DE CÁLCULO. ANÁLISE CASUÍSTICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se a penhora de 10% estabelecida na decisão agravada deve incidir sobre a remuneração bruta ou líquida do executado.
2. No EREsp n. 1.582.475/MG, a Corte Especial apenas estabeleceu que a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. A análise do percentual e da base de cálculo da medida constritiva deve ser avaliada caso a caso, de acordo com as peculiaridades de cada situação
. 4. De acordo com a análise específica do caso, entendeu-se prudente que a penhora de 10% incida sobre a remuneração líquida do executado, diante dos descontos já existentes, que consomem mais 40% de sua remuneração bruta. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1947020/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 25/02/2022)

No caso, a agravante pleiteia a penhora do percentual de 30% dos proventos de aposentadoria da executada/agravada, aduzindo que o percentual não comprometeria sua subsistência.

Contudo, ao contrário do sustentado, extrai-se do documento acostado no ID 46128342, que a recorrida, aposentada junto ao INSS – Instituto Nacional do Seguro, atualmente contando com 89 (oitenta e nove) anos de idade, percebe mensalmente um salário mínimo, o que, conforme pontuou o Juízo de primeiro grau, não corresponderia a montante razoável para que houvesse determinação de constrição sem prejuízo à dignidade da devedora.

Assim, os argumentos da agravante vão de encontro ao entendimento jurisprudencial do c. STJ, que aplica a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15, como regra, somente admitindo a relativização caso esteja provada nos autos a ausência de caráter alimentar da quantia, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu.

Em outros termos, deve-se aplicar a regra de impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC, haja vista que qualquer desconto no baixo valor mencionado afetará a manutenção da subsistência da agravante, sobretudo por se tratar de pessoa idosa.

Por outro lado, entendo que razão assiste à recorrente quanto ao pedido de reiteração do SISBAJUD.

Como se sabe, através do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o Banco Central e a Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN, foi desenvolvido um novo sistema para substituir o BacenJud, aprimorando a forma de o Poder Judiciário transmitir suas ordens às instituições financeiras.

Em consequência, foi criado o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, visando cumprir os comandos constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional.

E, conforme consulta realizada no site do CNJ, além do envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, já permitidos pelo Bacenjud,
“o novo sistema permitirá requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, podendo os juízes emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações”
.

Assim, é perfeitamente possível a realização da consulta solicitada pela recorrente, uma vez que, além do longo lapso temporal transcorrido desde a última diligência (fevereiro de 2023 - ID 21707525), o novo sistema permite uma consulta muito mais abrangente, revelando-se, desse modo, razoável e em consonância com o objetivo do feito, consistente na satisfação integral do título executivo judicial.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração do pedido de penhora online após decurso razoável de tempo.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente.
2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.134.064/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 22/10/2018.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. NOVO MANDADO DE PENHORA. NECESSÁRIA RAZOABILIDADE PARA REITERAÇÃO DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - Este Superior Tribunal tem posicionamento consolidado segundo o qual a realização de novo mandado para realização de penhora quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente.
III - Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal acerca da utilidade da reiteração do pedido de penhora, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.031.804/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

Portanto, ao contrário da intelecção externada pelo magistrado de primeiro grau, entendo que a reiteração do pedido de consulta ao sistema do SISBAJUD, depois de mais de 02 (dois) anos do insucesso da primeira, denota razoabilidade suficiente para que tal pleito seja atendido e a diligência renovada.

Ante o exposto, conheço

do recurso interposto, para

DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para deferir o pedido de busca de ativos financeiros junto ao Sistema SISBAJUD
,
a ser realizado pelo MM. Juiz de 1º Grau.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/05/2025 às 12:43:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56918515052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.